Tribunal: TJSP
Processo: 1002160-90.2022.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM RODOVIA SOB CONCESSÃO – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – Conjunto fático-probatório que aponta existência do nexo de causalidade entre omissões da ré na prestação do serviço público e o evento danoso – Responsabilidade civil por omissão da concessionária ré configurada,

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM RODOVIA SOB CONCESSÃO – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – Conjunto fático-probatório que aponta existência do nexo de causalidade entre omissões da ré na prestação do serviço público e o evento danoso – Responsabilidade civil por omissão da concessionária ré configurada, visto que descumpriu o seu dever jurídico de fiscalização, manutenção, iluminação e segurança da via, configurando falha na prestação do serviço – Responsabilidade civil objetiva, conforme interpretação dada na ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.122 do C. STJ, prescindindo-se da necessidade de comprovação de culpa, bastando a verificação do nexo causal entre a conduta omissiva e o dano sofrido – Danos materiais configurados – Lucro cessante verificado – Sentença parcialmente reformada – Desprovimento do apelo da ré e provimento do recurso da autora.